Tribunal: TJMT
Processo: 1052913-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052913-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO - CPF: 066.022.811-43 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de a parte autora não ter alcançado o
quantum
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica em sucumbência recíproca.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando arbitrados em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, de modo a não tornar aviltante o exercício da profissão, em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1052913-69.2019.8.11.0041, movida por MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para condenar a Ré/Recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, além do pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais). (Id. 77891513).

Em suas razões, de Id. 77891516, a empresa apelante sustenta a irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, ante a ocorrência de sucumbência mínima de sua parte. Alternativamente, requer que a modificação da base da condenação dos honorários advocatícios para seja entre 10% a 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 77891523, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO ajuizou a ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignada, a seguradora apelante pugna pela inversão dos honorários sucumbenciais, ante a ocorrência da sucumbencia mínima. Alternativamente, requer a modificação da base de fixação entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No que tange à sucumbência mínima, evidencia-se dos autos que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

No que concerne à indenização do seguro, esta foi postulada na quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, que é o valor máximo determinado na Lei no 6.194/74, para os casos de invalidez permanente. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos, a quantia foi definida em R$1.687,50.

Sendo assim, conclui-se que o beneficiário não decaiu neste pedido inicial.

Em relação ao arbitramento da verba honorária, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021